Tribunal: TJES
Processo: 5000213-40.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-40.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOAO LUIS CAETANO
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000213-40.2019.8.08.0006

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido: JOAO LUIS CAETANO

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de atraso de voo nacional, que acarretou a perda da conexão do voo de retorno, entre o Rio de Janeiro e Vitória, na data de 12 de julho de 2018.

A magistrada sentenciante julgou procedente em parte o pedido, condenou a companhia aérea a restituir o gasto material, referente à diferença a maior do valor pago pelo estacionamento do veículo no aeroporto, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

Em sede recursal, a recorrente pugna pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, afirmando que houve excludente de sua responsabilidade, e que foi prestada toda a assistência material necessária.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade das companhias aéreas prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14), o que, de resto, deflui da natureza pública desses serviços, que são concedidos pela União, nos moldes do art. 37, §6º, c/c art. 21, inciso XII, “c”, ambos da Constituição da República.

Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto, ex vi do art. 373, II, do CPC.

No caso, a companhia aérea demonstrou em contestação (ID 608821) a informação contida no site da ANAC a respeito da restrição ocorrida para pousar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na data de 12/07/2018, classificada como "instabilidades operacionais no aeroporto", o que é compatível com o atraso de pouso de aproximadamente 16 minutos.

No entanto, tal prova é inapta a eximir a recorrente de responsabilidade, por consubstanciar fortuito interno inerente aos riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente.

Ainda que prestada ao recorrido a assistência material, tendo recebido vouchers para hospedagem/alimentação, e realocação no primeiro voo na manhã seguinte, o dano moral decorrente do atraso do voo, que culminou na perda da conexão, opera-se
in re ipsa
, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. ATRASO EM VÔO. PERDA DE CONEXÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O dano moral decorrente de atraso de vôo opera-se in re ipsa. O desconforto, a aflição e os transtornos suportados pelo passageiro não precisam ser provados, na medida em que derivam do próprio fato
. 3.
O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso
. Desse modo, não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação moral em favor da parte agravada, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada. 3. A revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1306693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011) (GRIFADO)

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
quanto à restituição do gasto material e a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.